Tribunal: TJES
Processo: 5026904-97.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026904-97.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO MUNALDI e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5026904-97.2024.8.08.0012
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
JOSÉ ANTÔNIO MUNALDI
.

EMBARGAD
O
:
B
ANCO BMG S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/EMENTA

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ ANTÔNIO MUNALDI contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença de origem que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, exarada nos seguintes termos:

“
[...
]
25. Ante o exposto,
julgo procedente o pleito autoral,
em parte, para: a) declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado nº 355693941 e 354894104; b) condenar a requerida a restituir, em dobro, os valores descontados do consumidor nos meses de fevereiro de 2022 e março de 2022, com correção monetária e juros moratórios legais a partir de cada desembolso; c) condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 1.603,74 (mil seiscentos e três reais e setenta e quatro centavos), de forma simples, com correção monetária e juros moratórios legais a partir do desembolso; d) condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir desta data; d) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). Julgo improcedentes os pedidos com relação ao cartão de crédito consignado. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).

[...
]”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no artigo 1.022 do CPC. O embargante sustenta que o
decisum
, apesar de fundamentar extensamente sobre a abusividade, a falta de livre adesão e a ausência de utilização do cartão de crédito consignado, teria deixado de se manifestar expressamente em sua conclusão sobre o pedido de nulidade deste ajuste específico. Alega, assim, que o colegiado limitou-se a manter a sentença de primeiro grau, negando provimento ao recurso que visava a reforma desse tópico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
No caso em tela, verifica-se que a parte embargante, sob o pretexto de sanar vício formal, busca, em verdade, a reforma do mérito do julgado para que este se alinhe à tese recursal quanto ao cartão de crédito. Ocorre que a decisão colegiada foi clara e exauriente ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Restou consignado expressamente que não se vislumbrou prova ou fundamento capaz de demonstrar o desacerto do juízo singular relativamente à regularidade das contratações analisadas.

5
.

Ademais, destaca-se trecho da fundamentação do acórdão guerreado que demonstra a efetiva apreciação da insurgência manejada pelo requerente:

[...
]
13. Inclusive, neste ponto reside a tese recursal do autor/2º recorrente, que, no entanto, não encontra guarida, haja vista o valor depositado junto à CEF não se tratar de um pagamento indevido, mas sim, de ressarcimento/estorno dos valores recebidos a título de “saque”. Ou seja, como bem pontuado pelo juízo a quo,”
.... Não se trata, contudo, de caso de restituição em dobro, uma vez que não se trata da hipótese prevista no parágrafo único no art. 42 do CDC; certo que não houve desconto indevido, e que a condenação consiste em reparação dos danos materiais sofridos pelo requerente em razão do ato ilícit
o”.

[...
]”

6
.

Não bastasse
, o
art. 93, IX, da
CRFB
exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, o qual se mostra desnecessário diante da prevalência da
ratio decidendi
adotada.

7
.
Destarte, inexiste qualquer
vício
a ser sanado pela via integrativa.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

8
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

9
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)